Tribunal: TJMT
Processo: 1024996-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024996-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 957.557.481-87 (AGRAVANTE), THEODORO SALUSTIANO SILVA TORQUATO - CPF: 047.851.711-46 (AGRAVADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARILDES DE FATIMA SILVA TORQUATO (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU EXCLUIU A AGRAVANTE DO INVENTÁRIO – INSURGENCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE cerceamento de defesa - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O art. 313, inc. V, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda.

Essa suspensão se mostra necessária quando enquanto pendente a análise da ação declaratória de invalidade de sentença no 1021005-18.2024.811.0004.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA
contra a decisão proferida na Ação de Inventario, no 0048519-75.2015.8.11.0041, da 4a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, movida contra
THEODORO SALUSTIANO SILVA TORQUATO
, que determinou a exclusão da agravante do arrolamento sumário do espólio de Marildes de Fátima Silva Torquato, sob a justificativa de que o único herdeiro legítimo seria o ora agravado.

Em suma, a agravante fundamenta o pedido de reforma da decisão, alegando cerceamento de defesa e questionando a legitimidade de Theodoro como herdeiro, em razão da existência de uma ação de nulidade de adoção, que visa a desconstituir a adoção do agravado, alegadamente fraudulenta.

Afirmou que na Ação Anulatória se debate justamente a sua legitimidade, por ser a única herdeira da falecida, de modo que a exclusão como terceira interessada do inventário se revela incabível e poderá causar prejuízos irreparáveis, consolidando a propriedade dos bens ao agravado Theodoro.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar suspensão da decisão ora guerreada ate o julgamento do presente recurso.

No mérito, requereu a manutenção da Agravante como terceira interessada nos autos de inventário no 0048519-75.2015.8.11.0041 e a suspensão desta demanda até o julgamento da Ação Anulatória de no 1021005-18.20024.8.11.0041.

Recebido o recurso (id. 238710698), a relatora deferiu a liminar, concedendo o efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, insta esclarecer que a agravante Ana Maria dos Santos Silva, é a mãe de Marildes de Fátima Silva Torquato, que faleceu em 28/03/2012.

Ela é ascendente direta da falecida e, conforme o artigo 1.829, II, do Código Civil, seria a herdeira legítima dos bens deixados por sua filha, na ausência de descendentes ou cônjuge.

O vínculo da agravante o do de cujus, Ary Torquato Ribeiro, não é direto. O inventariado era marido de Marildes e teria adotado Theodoro Salustiano Silva Torquato post mortem.

Dessa forma, a adoção, se validada, faria com que Theodoro se tornasse filho de Marildes, o que afetaria diretamente o direito sucessório da apelante sobre a herança da filha.

Quanto ao mérito
, o art. 313, inc. V, ‘a’, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INAPLICABILIDADE.

A hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, a do Código de Processo Civil, tem o objetivo de evitar decisões colidentes e que possam

inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão.

Portanto, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante.

(...)

(TJSP, 8a Turma Cível, RAI 1235801, 07236223720198070000 , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, julgado em 04/3/2020).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, determinando o sobrestamento do feito enquanto pendente a análise da ação declaratória de invalidade de sentença no 1021005-18.2024.811.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025